Tribunal: TJPA
Processo: 0001506-65.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3433 - Outras fraudes
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001506-65.2019.8.14.0006

APELANTE: LUIZ CARLOS MELO BELUCIO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – RECEPTAÇÃO – ART. 180, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1) REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE. Reavaliadas as circunstâncias judiciais, vê-se serem extremamente desfavoráveis ao apelante os antecedentes (duas
sentenças penais condenatórias transitadas em julgado nos autos dos Processos nº 0035581-51.2015.8.14.0401 e 0000226-95.2015.8.14.0201),
razão pela qual se mostrou justa, proporcional e razoável a fixação da reprimenda base em
02 (dois) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa. – 2)
COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA –
IMPOSSIBILIDADE. Na segunda fase da dosimetria penal, restou configurada a multirreincidência do apelante (
três sentenças penais condenatórias transitadas em julgado, antes da prática do delito objeto do presente, nos Processos nº
0021540-79.2015.8.14.0401, 0031609-91.2015.8.14.0201 e 0006860-44.2014.8.14.0201), justificando a preponderância da agravante do art. 61, I, do CP, frente a atenuante do art. 65, III,
d
, do CP. Precedentes do STJ. Logo, mantido o aumento da reprimenda na fração de 1/6 (um sexto), restando a pena definitiva em
02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 164 (cento e sessenta e quatro) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso. - 3) APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE. Compete
ao juízo da execução analisar o período de recolhimento cautelar e avaliar eventuais alterações dele decorrentes. Precedentes jurisprudenciais. – 4)
MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O ABERTO – IMPROCEDÊNCIA. Ante a multirreincidência do apelante, imperiosa a manutenção do regime semiaberto. - 5) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do ano de 2022 da 2ª Turma de Direito Penal, concluída no dia 14/02/2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 14 de fevereiro de 2022.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por LUIZ CARLOS MELO BELUCIO, termo no
ID – 4287109
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua (
ID - 4287109
), que o condenou à pena de 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime semiaberto, e 164 (cento e sessenta e quatro) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática delitiva prevista no art. 180
[1]
, do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais (
ID – 4287111
), o apelante alega a falta de fundamentação idônea das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP e de compensação entre as circunstâncias reconhecidas na segunda fase da dosimetria penal, razão pela qual requer o redimensionamento da pena base para o mínimo legal, a compensação integral entre a circunstância agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, a detração dos dias de prisão cautelar e a modificação do regime inicial de cumprimento da reprimenda para o aberto.

Em contrarrazões (
ID – 4287112
), o
dominus litis
requer o conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pelo 2º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Geraldo de Mendonça Rocha, na condição de
custos legis
, em manifestação no
ID – 4287114
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.

[1]

Art. 180
- Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:
Pena
- reclusão, de um a quatro anos, e multa.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Resumidamente, narra a denúncia (
ID - 4287105
) que, na tarde do dia 04 de fevereiro de 2019, na Rua M, Bairro Águas Brancas, Município de Ananindeua, o apelante, na companhia de uma outra pessoa, estava conduzindo e transportando em proveito próprio 01 (um) veículo Peugeot/206, 14 Presen FX, ano/modelo 2007/2008, placa original MFM – 6718, trocada para JVH – 4894, que sabia ser produto de roubo, sendo que ainda fez uso de documentos falsos.

Aduz que, o recorrente estava trafegando no referido bairro, quando se deparou com uma blitz que estava sendo realizada na Rua 02 de junho, momento em que os policiais perceberam que o veículo dirigido por ele parou antes da barreira que havia sido montada e seguiu pela Passagem Orquídea.

Assevera que, os policiais foram ao seu alcance, tendo ele fugido em alta velocidade, atravessado o campo de futebol do Conjunto Jardim Amazônia, perdido a direção e batido em uma casa na Rua M, onde todos os ocupantes do veículo foram abordados.

Por fim, a exordial menciona que os policiais verificaram sinais de falsificação no Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo (CRLV), constataram que nos respectivos dados constava placa distinta da que estava no veículo e identificaram uma ocorrência de roubo acerca do mesmo (DRCO/DRFVA nº 243690 e BOP nº 00029/2018.107830-6), quando foi dada voz de prisão ao apelante. Perante a autoridade policial, o recorrente declarou ter ciência de que o veículo era roubado e que o mesmo tinha placa clonada de outro, pois seus amigos que o emprestaram haviam falado.

O apelante foi denunciado como incurso nos arts. 180 e 304, ambos do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença penal condenatória tão somente quanto ao crime de receptação (
ID - 4287109
), tendo sido interposto o presente recurso defensivo, cujas razões passo a analisar detidamente:

De início, destaca-se que a autoria e a materialidade do delito não foram contestadas no apelo, daí porque passa-se à imediata análise da irresignação do recorrente acerca da dosimetria penal.

Quanto ao pleito de redimensionamento da pena base para o mínimo legal
, muito embora o juízo de piso tenha incorrido em alguns equívocos a quando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP
[1]
, reavaliando-as, tem-se como extremamente desfavoráveis ao apelante os
antecedentes
, pois o mesmo possui duas sentenças penais condenatórias transitadas em julgado nos autos dos Processos nº 0035581-51.2015.8.14.0401 e 0000226-95.2015.8.14.0201, respectivamente em 04/04/2019 e 19/09/2019, o que, sem qualquer dúvida,
justifica plenamente a fixação da pena base em 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa
, pois justa, proporcional e razoável, não merecendo qualquer reparo.

Não é despiciendo pontuar que, constatada a existência de pelo menos uma circunstância judicial desfavorável, há fundamento suficiente para a elevação da pena base acima do mínimo legal, nos termos do entendimento consolidado na Súmula 23 deste E. Tribunal de Justiça
[2]
.

Vale dizer, ainda, que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio
[3]
, o
quantum
de exasperação para cada moduladora do art. 59 do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como se deu no presente caso, não havendo que se falar em redução da reprimenda para o mínimo legal.

Quanto ao pleito de compensação integral entre a circunstância agravante da reincidência (61, inciso I, do CP
[4]
) e a atenuante da confissão espontânea

(art. 65, III,
d
, do CP
[5]
), igualmente não assiste razão ao apelante, pois, ainda que o recorrente tenha, de fato, confessado em juízo a prática do delito em comento, o mesmo possui 03 (três) condenações penais transitadas em julgado, antes da prática do crime de que trata este recurso, nos meses de abril/2016, janeiro/2018 e setembro/2018, respectivamente, nos autos das Ações Penais nº 0021540-79.2015.8.14.0401, 0031609-91.2015.8.14.0201 e 0006860-44.2014.8.14.0201, conforme certidão no
ID – 4287107
.

Desta feita, entendo que o magistrado sentenciante, ao verificar,
in casu
, o concurso entre a circunstância agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, escorreitamente fez a compensação parcial entre as circunstâncias reconhecidas na segunda fase do cálculo da pena. Isto porque, restou configurada a multirreincidência do recorrente (três condenações definitivas), devendo a agravante preponderar.

Nesse diapasão, a jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a saber:

“
PENAL E PROCESSO PENAL
. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO.
PLEITO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RÉU MULTIRREINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE
. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça
, em 10/4/2013, no julgamento do
Recurso Especial Representativo de Controvérsia 1.341.370/MT
, de Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior,
firmou o entendimento de que, observadas as especificidades do caso concreto, "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência
".

2. Não há dúvida, portanto, que o deferimento de tal benesse não constitui regra de aplicação obrigatória, devendo ser aferido segundo as peculiaridades de cada hipótese, consoante os princípios da razoabilidade e da individualização da pena.

3. Todavia,
tratando-se de réu multirreincidente, admite-se a compensação proporcional da referida agravante com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
. Precedentes.

4. No caso,
considerando-se a compensação entre a atenuante e a agravante, com preponderância desta sobre aquela, ante a multirreincidência do réu, o aumento da pena na fração de 1/6 não se mostra desarrazoado ou desproporcional
.

5. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no AREsp 1.373.813 / SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 07/02/2019) (grifo nosso)

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL
. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO. DOSIMETRIA.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. MULTIRREINCIDENTE
. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO.

I – A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja recomendável a concessão da ordem de ofício.

II –
A Terceira Seção deste eg. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.341.370/MT, firmou entendimento no sentido de que ‘é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência’
.

III – In casu,
tratando-se de paciente multirreincidente, com três condenações por outros crimes, não há que se falar em compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência
. Nesse diapasão, o agravamento da pena na fração de 1⁄4 (um quarto) foi corretamente fundamentado pelo Tribunal a quo, em razão da multirreincidência do paciente. Precedentes. Habeas Corpus não conhecido.”
(STJ, HC 477.375 / SP, Quinta Turma, Rel. Min. Félix Fischer, j. 05/02/2019) (grifo nosso)

Portanto, mantenho a compensação proporcional entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, bem como o aumento da pena base na fração de 1/6 (um sexto), totalizando a mesma 02
(dois) anos, 05 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 164 (cento e sessenta e quatro) dias-multa.

Contudo, tendo em vista tratar-se o presente de recurso exclusivo da defesa e a sabida vedação à
reformatio in pejus
,
mantenho a pena do apelante

no
quantum
de 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 164 (cento e sessenta e quatro) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, a qual resta
definitiva
, pois ausentes majorantes e/ou minorantes.

Quanto ao pleito de detração
dos dias de prisão cautelar
, igualmente deixo de atendê-lo, na medida em que é de competência do juízo da execução analisar o período de recolhimento cautelar, bem como avaliar eventuais alterações dele decorrentes. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO -
APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL - IMPOSSIBILIDADE - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO
.

A despeito do disposto no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal,
a análise da detração deve ficar a cargo do Juízo da execução penal
.”
(TJ/MG, APR 10210190012471001, 8ª Câmara Criminal, Rel. Des. Anacleto Rodrigues, j. 20/02/2020) (grifo nosso)

Por fim,
no que tange ao pleito de modificação do regime prisional para o aberto
, considerando que o apelante é reincidente, aliás, multirreincidente, como exaustivamente demonstrado, sem contar os maus antecedentes que ele possui, preservo o regime inicial semiaberto,
à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP
[6]
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

Belém (PA), 14 de fevereiro de 2022.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

Art. 59
- O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:
I
- as penas aplicáveis dentre as cominadas;

[2]

Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

[3]
STJ, AgRg no AREsp 1.222.597 / PA, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 03/04/2018.

[4]

Art. 61
- São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:
I
- a reincidência;

[5]

Art. 65
. São circunstâncias atenuantes que sempre atenuam a pena: (...)
III
– ter o agente: (...)
d)
confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime;

[6]

Art. 33
(...)
b)
o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito) poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto;

Belém, 16/02/2022